Tribunal: TJSP
Processo: 1004993-08.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – Cédula de crédito bancário – Pretensão de exclusão da capitalização mensal de juros – Impossibilidade - A Medida Provisória no 2.170-36/2001 continua em vigor em razão do disposto no artigo 2o da Emenda Constitucional no 32/2001 – Contrato firmado após a edição da referida medida provisória, contendo ajuste quanto à cobrança de juros capitalizados – Alegação de cobrança

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – Cédula de crédito bancário – Pretensão de exclusão da capitalização mensal de juros – Impossibilidade - A Medida Provisória no 2.170-36/2001 continua em vigor em razão do disposto no artigo 2o da Emenda Constitucional no 32/2001 – Contrato firmado após a edição da referida medida provisória, contendo ajuste quanto à cobrança de juros capitalizados – Alegação de cobrança indevida de comissão de permanência cumulada com outros encargos – Inocorrência – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088886
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1004993-08.2018.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é
apelante ARNALDO MARTINHO SILVA, é apelado BANCO DO BRASIL
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente) e MARINO
NETO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1004993-08.2018.8.26.0562 - Santos - Voto no 26.782
Voto no 26.782
Apelação Cível no 1004993-08.2018.8.26.0562
Comarca: Santos - 5a Vara Cível
Apelante: Arnaldo Martinho Silva
Apelado: Banco do Brasil S/A
Juiz(a) de 1a Inst.: José Wilson Gonçalves
AÇÃO MONITÓRIA
Cédula de crédito bancário

Pretensão de exclusão da capitalização mensal de juros
Impossibilidade - A Medida Provisória no 2.170-36/2001
continua em vigor em razão do disposto no artigo 2o da
Emenda Constitucional no 32/2001 Contrato firmado após
a edição da referida medida provisória, contendo ajuste
quanto à cobrança de juros capitalizados Alegação de
cobrança indevida de comissão de permanência cumulada
com outros encargos Inocorrência RECURSO NÃO
PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face de
sentença, cujo relatório se adota que, em “ação pelo procedimento
monitório" ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A contra ARNALDO
MARTINHO SILVA, julgou procedente o pedido formulado pelo autor e
improcedente os embargos monitórios opostos, para constituir o título
executivo judicial no valor histórico de R$ 117.757,01. Em razão da
sucumbência, condenou a o réu/embargante ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o
valor total do débito (fls. 188/192).
Recorre o réu/embargante ARNALDO MARTINHO
SILVA. Sustenta a abusividade da capitalização de juros. Alega que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1004993-08.2018.8.26.0562 - Santos - Voto no 26.782
cobrança de juros capitalizados depende de previsão específica. Aduz a
impossibilidade de cumulação de comissão de permanência, juros
remuneratórios, multa e correção monetária. Pugna pela observância das
Súmulas no 30, no 294 e no 296, do Superior Tribunal de Justiça. Argui que,
em razão da cobrança indevida de valores, não se pode considerar que o
devedor se encontrava em mora. Busca a reforma da r. sentença para que
sejam afastadas as ilegalidades descritas (fls. 195/203).
Recurso recebido e contrariado (fls. 208/213).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Cuida-se de ação pelo procedimento monitório" ajuizada
por BANCO DO BRASIL S/A contra ARNALDO MARTINHO SILVA,
lastreada em “Cédula de Crédito Bancário no 577.300.072”, celebrada em
10/05/2016, no valor originário de R$ 103.911,50 (fls. 63/74).
De saída, registre-se que a Medida Provisória no
1.963-17, de 30/03/2000, reeditada pela 2.170-36 de 24/08/2001, com
vigência perenizada pelo artigo 2o da Emenda Constitucional no 32, de
11/09/2001, dispõe que as instituições financeiras estão autorizadas a
praticar o anatocismo.
Preceitua o artigo 5o da Medida Provisória no 2.170-36:
“Nas operações realizadas pelas instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional, é admissível
a capitalização de juros com periodicidade inferior a um
ano”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1004993-08.2018.8.26.0562 - Santos - Voto no 26.782
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça firmou
entendimento no sentido de que se admite a capitalização de juros, em
período inferior a um ano, nos contratos bancários celebrados após a edição
da Medida Provisória no 1.963-17, de 30/03/2000, desde que assim
pactuado:
“Nos contratos bancários firmados após a edição
da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (31.3.2000), é
permitida a cobrança de juros capitalizados em periodicidade mensal desde que expressamente
pactuada, o que ocorre quando a taxa anual de juros
ultrapassa o duodécuplo da taxa mensal” (EDcl no AREsp
250.069/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
TURMA, julgado em 18/12/2012, DJe 14/02/2013).
“'A capitalização dos juros em periodicidade
inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e
clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada'
(REsp n.o 973.827, submetido ao art. 543-C do CPC)”
(EDcl no AgRg no Ag 890.243/RS, Rel. Ministro PAULO
DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado
em 27/11/2012, DJe 04/12/2012).
Realmente, constata-se que o contrato celebrado previu
expressamente a cobrança de encargos financeiros de 2,99%, ao mês, e
42,41%, ao ano (fl. 63). Destaca-se, ainda, que constou expressamente a
previsão de que “Os encargos referidos no item '2. DADOS DA OPERAÇÃO
DE CRÉDITO' (...) serão calculados, capitalizados e debitados mensalmente
(...)” (fl. 64).
Ainda que assim não fosse, em se tratando de cédula de
crédito bancário, a Lei no 10.931/2004 permite expressamente a pactuação
de juros capitalizados. Confira-se o teor do artigo 28, §1o, I, do referido
diploma legal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1004993-08.2018.8.26.0562 - Santos - Voto no 26.782
"Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título
executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro,
certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada,
seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de
cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados
conforme previsto no § 2o.
§ 1o Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser
pactuados:
I - os juros sobre a dívida, capitalizados ou não,
os critérios de sua incidência e, se for o caso, a
periodicidade de sua capitalização, bem como as
despesas e os demais encargos decorrentes da
obrigação".
Nesse sentido, veja-se o entendimento deste E.
Tribunal:
"EMBARGOS À EXECUÇÃO. Cédula de crédito
bancário. 1. Nas cédulas de crédito bancário, a Lei no
10.931,
de
02.08.2004,
permite
expressamente
a
capitalização de juros, que no caso, além de tudo, foi
pactuada" (Apelação no 0001304-91.2010.8.26.0581,
Relator: Gilberto dos Santos, j. 08/08/2013).
Portanto, tendo em vista que o contrato foi firmado após
a edição da referida medida provisória e prevê que a taxa de juros anual é
superior ao duodécuplo da mensal, admite-se a capitalização mensal de
juros.
No mais, constata-se da “Planilha de Cálculos” (fls.
75/78) que durante o período de normalidade, somente foram cobrados
juros à taxa de 2,99%, ao mês, conforme previsto na cédula de crédito
bancário objeto da controvérsia. Ademais, para o período do
inadimplemento, somente foi estabelecida a cobrança de comissão de
permanência.
Logo, nota-se que não houve cobrança cumulada de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1004993-08.2018.8.26.0562 - Santos - Voto no 26.782
comissão de permanência com outros encargos moratórios e
remuneratórios. Ademais, tem-se que o réu/embargante não produziu prova
alguma capaz de demonstrar a existência da referida cobrança cumulada.
Portanto, correto o deslinde da demanda adotado na
origem, não merecendo o julgado qualquer reparo.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso. Em virtude do que dispõe o art. 85, § 11, do CPC, majoro a
condenação do réu/embargante, quanto ao pagamento de honorários
advocatícios sucumbenciais, para 15% do valor do débito.
Renato Rangel Desinano
Relator